Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708954-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY RODRIGUES NOVAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. O alegado descumprimento do acórdão pelo juiz do processo de origem não pode ser observado, pois ele apenas determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso para prosseguir com a ação principal, providência compatível com a legislação processual vigente. 2. O prazo do agravado não havia transcorrido quando a parte peticionou. Destaco que a juntada de petições desnecessárias atrasa o andamento do recurso, prejudicando a retomada do prosseguimento dos autos principais. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 73619694. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO